Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas, aliadas às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública.
2. A preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos definitivos e provisórios do País, uma vez que as autoridades penitenciárias estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
3. Cabe ao Juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
4. Se não houve a demonstração de que o paciente se enquadrasse nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ, uma vez que não possui doença grave e não integra grupo de risco, deve-se manter a sua segregação cautelar, em prol da proteção da coletividade.
5. Ordem denegada.